Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704262-71.2023.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: TIAGO MOURAO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL RECURSO DA ACUSAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O quesito genérico de absolvição, previsto no art. 483, § 2o, do CPP, autoriza os jurados a absolverem o réu com base em juízos subjetivos, como clemência, mesmo diante do reconhecimento da materialidade e da autoria, constituindo aspecto inerente ao Tribunal do Júri. 2. No caso concreto, não houve evidente contrariedade entre o veredicto e o acervo probatório, existindo elementos de prova apresentados em plenário, que legitimam a opção dos jurados pela absolvição. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 482, 483, inciso III, 490 e 593, inciso III, alínea ‘d”, todos do Código de Processo Penal, sustentando que ao responder ‘sim” aos quesitos de materialidade e autoria, os jurados rechaçaram todas as teses defensivas, de modo que a posterior absolvição, portanto, carece de qualquer fundamento fático ou jurídica extraído dos autos, configurando uma decisão teratológica. Assevera que a decisão combatida realizou uma interpretação equivocada ao validar uma absolvição manifestamente contraditória, pois chancelou a decisão dos jurados que, após reconhecer a autoria e a materialidade delitiva, absolveu o réu com base no quesito genérico. Afirma que a premissa adotada ignora a necessidade de coerência interna do veredito e contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensas ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, ao decidir pela absolvição do réu acusado de feminicídio tentado é válida independentemente de qualquer tese sustentada em plenário em dissonância com o Tema 1.087 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1157 e 180, ambos do Código Penal; e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: É lícito ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas ao feito, optar por uma das versões apresentadas. No caso dos autos, resta evidente que o sentimento de justiça dos jurados leigos, direcionou-se no sentido de que a prova produzida não é suficiente para condenar o acusado, tendo em vista os depoimentos colhidos em plenário. Desse modo, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. (ID 72318816). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023